Tribunal: TJPA
Processo: 0005326-84.2018.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
ACÃRDÃO N.Âº: ____________.SECRETARIA ÃNICA DE DIREITO PENAL.APELAÃÃO PENAL.PROCESSO N.Âº: 0005326-84.2018.8.14.0020.COMARCA DE ORIGEM: VARA ÃNICA DE GURUPÃ/PA.APELANTE: M.O.GADVOGADO PARTICULAR: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÃJO, OAB/PA 10.781.APELADO: MINISTÃRIO PÃBLICO.PROCURADORIA DE JUSTIÃA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ART. 217-A, DO CÃDIGO PENAL.PRELIMINARESDA NULIDADE POR CECEAMENTO DA DEFESA â VIOLAÃÃO DOS PRINCÃPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA. TESE REJEITADA. A SENTENÃA REVELA QUE O JUIZ SINGULAR, BASEADO NO PRINCÃPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPP), EXPÃS SUA CONVICÃÃO FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS E EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REGULARMENTE COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÃRIO, MOTIVO PELO QUAL AFASTOU A TESE ABSOLUTÃRIA, POR CONSIDERAR SUFICIENTES AS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL, IMPUTADO AO CONDENADO. ALÃM DISSO, NO MOMENTO DE APRECIAÃÃO DA RESPOSTA Ã ACUSAÃÃO, A MANIFESTAÃÃO DO JUÃZO NÃO NECESSITA SER EXTENUANTE, POIS, CASO NÃO SEJAM VISLUMBRADAS AS HIPÃTESES EXCEPCIONAIS ELENCADAS NO ARTIGO 397 DO CPP, DEVE SEGUIR COM A INSTRUÃÃO PROCESSUAL, TENDO A DEFESA DO RÃU, O CURSO INTEIRO DA MARCHA INSTRUTÃRIA PARA REQUERER O QUE ENTENDER NECESSÃRIO AOS INTERESSES DO SEU CLIENTE. ASSIM, NÃO HÃ QUE SE FALAR EM NULIDADE, MAS TÃO SOMENTE, EM ADOÃÃO DE CONCLUSÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO RÃU, SENDO CERTO QUE O JULGADOR NÃO ESTÃ OBRIGADO A EXAURIR TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, BASTANDO QUE A SENTENÃA SEJA FUNDAMENTADA.DA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE. O EXAME PERICIAL, MESMO NO CASO DE NÃO TER SIDO ASSINADO POR PERITO NÃO OFICIAL, QUANDO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO CONFIGURA NULIDADE A SER RECONHECIDA, SENDO O CONJUNTO PROBATÃRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA. ALÃM DISSO, O DEPOIMENTO DA VÃTIMA NÃO DEIXA MARGEM Ã DÃVIDA DE QUE, DE FATO, HOUVE RELAÃÃO SEXUAL ENTRE ELA E O APELANTE, A ATESTAR, PER SI, A MATERIALIDADE DELITIVA.DA INÃPCIA DA DENÃNCIA POR AUSÃNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RESTOU DEMONSTRADO QUE O SUPORTE PROBATÃRIO COLIGIDO NOS AUTOS, DESDE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÃRIO Ã SUFICIENTE A INDICAR A LEGITIMIDADE DA IMPUTAÃÃO DIRIGIDA AO RÃU E SE TRADUZ NA EXISTÃNCIA, NO INQUÃRITO POLICIAL E NAS PEÃAS DE INFORMAÃÃO QUE INSTRUEM A DENÃNCIA, DE ELEMENTOS SÃRIOS E IDÃNEOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÃCIOS VEROSSÃMEIS DE AUTORIA. A DENÃNCIA OBEDECE AOS REQUISITOS SUBSTANCIAIS INDICATIVOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. O ESTADO, ATRAVÃS DO MINISTÃRIO PÃBLICO, NÃO PODE DESTRAVAR PERSECUÃÃO PENAL SEM TER UM SUPORTE MÃNIMO INDICIÃRIO APTO PARA DEFINIR A AUTORIA E PRECISAR A MATERIALIDADE.MÃRITO1. DA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMO Ã CEDIÃO, A PALAVRA DA VÃTIMA, EM PARTICULAR NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, CONSTITUI ELEMENTO DE CONVICÃÃO DE GRANDE IMPORTÃNCIA, PORQUANTO ESTES CRIMES, NA QUASE TOTALIDADE DAS VEZES, SÃO COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, E ALGUNS NÃO DEIXAM VESTÃGIOS. NO CASO EM APREÃO A NARRATIVA DA VÃTIMA Ã UNIFORME E COERENTE, ESTANDO EM CONSONÃNCIA COM OS DEMAIS SUBSÃDIOS FACTUAIS CARREADOS AOS AUTOS, PORTANTO SENDO MERECEDORA DE CREDIBILIDADE E ASSIM DANDO SUSTENTAÃÃO AO DECRETO CONDENATÃRIO. 2. DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. Ã INCABÃVEL A REDUÃÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÃRIO Ã PREVENÃÃO E REPROVAÃÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÃMULA NÂº 23 DO TJPA).Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o em Regime Fechado.ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.4Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria da 1Âª Turma de Direito Penal, por meio de VideoconferÃªncia, a realizar-se no dia 29 de marÃ§o de 2022.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.BelÃ©m/PA, 29 de marÃ§o de 2022.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0005326-84.2018.8.14.0020.
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA.
APELANTE: M.O.G
ADVOGADO PARTICULAR: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO, OAB/PA 10.781.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES
DA NULIDADE POR CECEAMENTO DA DEFESA - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. TESE REJEITADA.
A SENTENÇA REVELA QUE O JUIZ SINGULAR, BASEADO NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPP), EXPÔS SUA CONVICÇÃO FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS E EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REGULARMENTE COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MOTIVO PELO QUAL AFASTOU A TESE ABSOLUTÓRIA, POR CONSIDERAR SUFICIENTES AS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPUTADO AO CONDENADO. ALÉM DISSO, NO MOMENTO DE APRECIAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO NÃO NECESSITA SER EXTENUANTE, POIS, CASO NÃO SEJAM VISLUMBRADAS AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS ELENCADAS NO ARTIGO 397 DO CPP, DEVE SEGUIR COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENDO A DEFESA DO RÉU, O CURSO INTEIRO DA MARCHA INSTRUTÓRIA PARA REQUERER O QUE ENTENDER NECESSÁRIO AOS INTERESSES DO SEU CLIENTE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, MAS TÃO SOMENTE, EM ADOÇÃO DE CONCLUSÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO RÉU, SENDO CERTO QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A EXAURIR TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, BASTANDO QUE A SENTENÇA SEJA FUNDAMENTADA.
DA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O EXAME PERICIAL, MESMO NO CASO DE NÃO TER SIDO ASSINADO POR PERITO NÃO OFICIAL, QUANDO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL, NÃO CONFIGURA NULIDADE A SER RECONHECIDA, SENDO O CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA. ALÉM DISSO, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO DEIXA MARGEM À DÚVIDA DE QUE, DE FATO, HOUVE RELAÇÃO SEXUAL ENTRE ELA E O APELANTE, A ATESTAR, PER SI, A MATERIALIDADE DELITIVA.
DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTOU DEMONSTRADO QUE O SUPORTE PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS, DESDE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO É SUFICIENTE A INDICAR A LEGITIMIDADE DA IMPUTAÇÃO DIRIGIDA AO RÉU E SE TRADUZ NA EXISTÊNCIA, NO INQUÉRITO POLICIAL E NAS PEÇAS DE INFORMAÇÃO QUE INSTRUEM A DENÚNCIA, DE ELEMENTOS SÉRIOS E IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE AUTORIA. A DENÚNCIA OBEDECE AOS REQUISITOS SUBSTANCIAIS INDICATIVOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. O ESTADO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODE DESTRAVAR PERSECUÇÃO PENAL SEM TER UM SUPORTE MÍNIMO INDICIÁRIO APTO PARA DEFINIR A AUTORIA E PRECISAR A MATERIALIDADE.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMO É CEDIÇO, A PALAVRA DA VÍTIMA, EM PARTICULAR NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, CONSTITUI ELEMENTO DE CONVICÇÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA, PORQUANTO ESTES CRIMES, NA QUASE TOTALIDADE DAS VEZES, SÃO COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, E ALGUNS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. NO CASO EM APREÇO A NARRATIVA DA VÍTIMA É UNIFORME E COERENTE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS SUBSÍDIOS FACTUAIS CARREADOS AOS AUTOS, PORTANTO SENDO MERECEDORA DE CREDIBILIDADE E ASSIM DANDO SUSTENTAÇÃO AO DECRETO CONDENATÓRIO.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, por meio de Videoconferência, a realizar-se no dia 29 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0005326-84.2018.8.14.0020.
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA.
APELANTE: M.O.G
ADVOGADO PARTICULAR: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO, OAB/PA 10.781.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
M.O.G
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Gurupá/PA
(fls. 394/403), que o condenou à pena de
12 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, pelo crime tipificado no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
(crime de estupro de vulnerável).

Na
denúncia
(fls. 03/11), o representante do Ministério Público narrou que no mês de junho de 2018, o denunciado MILTON DE OLIVEIRA GONÇALVES obrigou o menor Israel Natanael de Freitas Moura, com apenas 07 (sete) anos de idade, a praticar consigo conjunção carnal e outro ato libidinoso - sexo oral.

Conforme apurado no inquisitorial, a genitora da vítima, Francisca Fernandes Freitas, informou que, em maio do corrente ano, iniciou um relacionamento com o denunciado, que sempre lhe passou muita confiança, pois o conhecia desde a infância e é servidor público municipal.

Consta, também, que, quando completaram um mês de relacionamento, o denunciado pediu a depoente para passar o dia com seu filho. A partir daí, a genitora da criança, confiando no denunciado, sempre liberava seu filho para passear com o denunciado.

Num determinado dia, a depoente informou que sua filha passou por um problema de saúde, tendo o denunciado aproveitado o ensejo e ligado para a depoente pedindo para passar a tarde com a criança, a pretexto de deixar a genitora livre para se dedicar integralmente à saúde de sua filha de prenome Adriele. Confiando no denunciado, a genitora pegou o menor, e, ao levá-lo à residência do denunciado, este passou a demonstrar comportamento estranho, de medo, dizendo que não queria permanecer na residência de Milton.

Neste momento, o denunciado ficou irritado, pois o menor não queria ficar consigo, ocasião em que deu seu aparelho celular (o qual continha diversos jogos eletrônicos) no intuito de induzir a criança a ficar com ele. Mesmo assim, a criança não quis ficar.

Nessa senda, a genitora retornou com a criança à sua residência, chegando lá passou a desconfiar que algo teria ocorrido. Resolveu perguntar ao menor, mas este nada respondia, demonstrando estar assustado.

Após insistir, o menor disse o motivo de não querer ficar no local, aduzindo os textuais: ¿NÃO MÃE, EU NÃO QUERO FICAR NA CASA DO SENHOR MILTON POIS ELE FICA BOTANDO O PÊNIS NO MEU ÂNUS¿.

Nesse ínterim, a criança ainda falou que o denunciado introduzia o pênis (do menor) em sua (do denunciado).

Empós, Francisca declarou que houve uma reunião com o representado, a irmã do mesmo de prenome Francisca Gonçalves, e com o marido desta, o Sr. Samuel, tendo, neste dia, o representado confessado a prática delitiva, sob a alegação que estava ¿possuído¿.

A depoente informou ainda que surgiu ¿fungos¿ no ânus da criança depois do ocorrido, chegando, inclusive, a comprar antibióticos e passar pomada vaginal no ânus do menor, o qual sempre se queixava de coceiras no ânus. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 449/468), a defesa requereu preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa - violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, pela imprestabilidade do laudo de exame de corpo de delito, e, pela inépcia da denúncia por ausência de autoria e materialidade. Quanto ao mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 471/476), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 487/494), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença na sua íntegra.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

A Defesa requereu
preliminarmente a nulidade por cerceamento da defesa - violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
, sob alegação de que o juiz de primeiro grau sentenciou sem avaliar todas as teses defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação.

Não vislumbro cabimento no pedido da Defesa, uma vez que a sentença revela que o Juiz singular, baseado no princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), expôs sua convicção fundamentada em documentos anexados aos autos e em depoimentos testemunhais regularmente colhidos sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual afastou a tese absolutória, por considerar suficientes as provas para demonstrar a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, imputado ao condenado.

Além disso, no momento de apreciação da resposta à acusação, a manifestação do Juízo não necessita ser extenuante, pois, caso não sejam vislumbradas as hipóteses excepcionais elencadas no artigo 397 do CPP, deve seguir com a instrução processual, tendo a defesa do réu, o curso inteiro da marcha instrutória para requerer o que entender necessário aos interesses do seu cliente.

Assim, não há que se falar em nulidade mas, tão somente, em adoção de conclusão diversa da pretendida pelo réu, sendo certo que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos defensivos, bastando que a sentença seja fundamentada.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi apontado qualquer prejuízo ao réu, que esteve amparado por sua defesa durante toda a instrução processual.

A Defesa suscita ainda
preliminarmente
,
a imprestabilidade do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima
, em razão de descumprimento dos preceitos do artigo 159, §1º e §2º, do CPP, o que ensejaria em nulidade absoluta do feito, nos termos do artigo 564, III, ¿b¿, do CPP.

O referido dispositivo legal, em seu §1º prevê uma exceção, em caso de ausência de perito oficial: ¿
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com natureza do exame¿.

Conforme demonstra o Auto de Exame de Corpo de Delito há a assinatura de apenas uma pessoa, que apesar de possuir amplo conhecimento na área, não valida isoladamente as disposições legais do artigo supra.

Não obstante, o não cumprimento da determinação contida no artigo 159, §1º, do CPP, não acarreta, por si só, a nulidade do ato, necessitando para tanto, da efetiva demonstração de prejuízo para a parte suscitante. Além do mais, o laudo em si não é prova primordial para a condenação do acusado, é apenas acessório, já que em crimes sexuais, a palavra da vítima é que possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra às escondidas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1335898 - CE (2018/0190355-5) DECISÃO D. F. DE A. (...)
IV - Nulidade do laudo de exame de corpo de delito. Artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal. No tocante ao tema, consta do acórdão (fls. 415-416, destaquei): Em relação à alegação de nulidade do exame de corpo de delito pelo fato de não ter sido assinado por perito oficial, melhor sorte não socorre ao apelante. De sabença comum que exame pericial, mesmo no caso de não ter sido assinado por perito não oficial, quando corroborado pelas demais provas constantes no caderno processual, não configura nulidade a ser reconhecida, sendo o conjunto probatório apto a demonstrar a materialidade delitiva. (...). Ademais, o laudo de exame pericial foi assinado por uma médica da especialidade de ginecologia e obstetrícia, área de todos conhecida, afeta à matéria objeto da conclusão do exame. Além disso, o depoimento da vítima não deixa margem à dúvida de que, de fato, houve relação sexual entre ela e o apelante, a atestar, per si, a materialidade delitiva. Assim, ante o que exposto, rejeito, em bloco, as preliminares aventadas pela defesa (...)
(STJ - AREsp: 1335898 CE 2018/0190355-5. Relator: Ministro Rogerio Schiet Cruz, Publicada em 04/09/2020).

Por fim,
preliminarmente requereu a nulidade pela inépcia da denúncia,
em razão de ausência de justa causa, por supostamente faltarem indicativos de autoria e materialidade delitiva, no mesmo sentido também não acolho o pedido da Defesa.

O artigo 41 do Código de Processo Penal expõe os requisitos essenciais para a elaboração da denúncia. De acordo com o mencionado artigo, a denúncia deve conter ¿
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
¿.

A denúncia obedece aos requisitos substanciais indicativos da autoria e materialidade. O Estado, através do Ministério Público, não pode destravar persecução penal sem ter um suporte mínimo indiciário apto para definir a autoria e precisar a materialidade.

Restou demonstrado que o suporte probatório coligido nos autos, desde o procedimento investigatório é suficiente a indicar a legitimidade da imputação dirigida ao réu e se traduz na existência, no inquérito policial e nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e de indícios verossímeis de autoria.

Diante disso, o pleito defensivo não merece guarita.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

Assim, a materialidade a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos convictos prestados pela vítima
ISRAEL NATANAEL DE FREITAS MOURA
, ao qual relatou que teria ido dormir com o denunciado e que na segunda vez ele `fez isso¿, que fez coisas de `¿gay¿¿, sendo que a criança declarou estar sem graça e que o acusado teria feito a primeira vez e depois a segunda, que quando a mãe descobriu o acusado contou tudo para ela. Relatou também que ele pedia para não contar para ninguém, mas contou para sua mãe que o acusado botava seu pênis na bunda do depoente e que isto teria sido feita por duas vezes e em outra ocasião o acusado colocou sua boca no pênis do depoente e que seu órgão genital ficou doendo.

Em juízo, a informante
ADRIELE MARTINHA
, irmã da vítima, declarou que precisava contar algo à depoente que este pediu para não falar para sua genitora, declarando que Milton tinha transado com ele, que teriam sido duas vezes que Milton abusou do menor e foi no quarto do acusado, na casa da irmã deste, na casa que ele dormia. A depoente ainda narrou com detalhes importantes como tal fato ocorrera, dizendo que a vítima lhe disse que Milton estava consigo o banheiro, tomando banho e a vítima saiu primeiro, vestindo seu short e cueca e Milton saiu do banheiro só de toalha e deu seu celular para o menor jogar, sendo que a criança ficou de bruços jogando e Milton tirou o short deste, falando que não ia doer e não ia acontecer nada e o menor estava entretido no jogo e quando percebeu Milton já tinha tirado o short e a cueca dele e que disse que não era para falar para ninguém. Nesse momento meteu o pênis nos anus da criança e que isto tudo foi falado por ele. O menor também disse que Milton chupou seu pinto e que foram duas vezes que os fatos aconteceram. Após o acontecimento o menor passou a não querer fazer algumas brincadeiras e a todo momento queria estar com a mãe e quando vê algum homem, algumas pessoas na rua, ele se atraca nas pessoas da família.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação FRANCISCA FERNANDES DE FREITAS, mãe da vítima relata que conhece Milton desde sua infância e que ficou fora de Gurupá por 16 (dezesseis) anos e retornou, sendo que passaram a namorar e durou 02 (dois) meses nesse relacionamento Milton foi duas vezes em sua casa e que o acusado pegava seu filho para passar o final de semana, sendo que a depoente tem três filhos, mas o acusado se apegou muito à vítima. Em determinado dia uma filha da depoente adoeceu e que ela passou quatro dias internada, sendo que foi após de um mês de relacionamento, motivo pelo qual já havia alguma convivência e confiança para que o acusado ficasse com a vítima. O acusado então pediu para passar uma tarde com a vítima, o que foi consentido pela depoente e por sua filha estar doente deixou a vítima com o namorado e a criança chegou a dormir por dois finais de semana na casa do acusado, bem como passou duas tardes em sua companhia. Declarou ainda que não tinha desconfiança sobre o acusado, só estranhou que este se apegou apenas à vítima. Em determinado dia, o acusado pediu para a vítima passar a tarde com ele, sendo que a depoente informou que a criança não queria, tendo Milton reagido, dizendo que não teria problema e que o filho era da depoente e a partir daí
suspeitou algo, pois a criança não quis ir para casa do namorado, principalmente quando este tentou ludibriar a criança com jogos de celular e mesmo assim esta não quis ir, sendo que falou depois que se contasse algo poderia acontecer algum mal com ele. Percebeu que a criança estava com medo e somente depois de algum tempo o menor contou o que ocorreu, perguntando se caso contasse, a mãe iria bater nele, foi quando a vítima declarou que o acusado ficava metendo em sua bunda, descrevendo depois com mais detalhes que o acusado metia o pênis e tirando e que teria feito isso por duas vezes, uma no banheiro e outra na cama. Percebeu que a vítima estava com medo de que outros homens fizessem a mesma coisa e disse também que a vítima declarou que o acusado chupou seu pênis.

A testemunha MONICA MARIA DEL AGUILA DIAZ, médica que fez o laudo pericial, declarou que viu uma dilatação do canal anal, disse também que o ânus estava maior que o normal e que o canal anal não estava fechado, motivo pelo qual disse que a criança não era virgem, já que não estava integro. Acrescentou que não existe registro de entrada do menor no hospital, porque os registros eram feitos até 1h e a criança ingressou no hospital ÀS 17H. Declarou que apenas relatou no laudo apenas o que via na criança.

O acusado MILTON DE OLIVEIRA GONÇALVES em seu interrogatório negou a autoria dos fatos, dizendo que a criança nunca dormiu em sua casa e nunca ficou sozinho com o menor.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de confiança, abusou sexualmente do filho de sua companheira, de apenas 07 anos de idade.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Após o cotejo da prova construída, revela-se totalmente insustentável o pleito absolutório. A vítima é taxativa ao revelar a violência sexual a que foi submetida, por meses, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal, da qual resultou gravidez. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime. (TJPA, Acórdão nº 6637500, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 19/11/2021).

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança com o mesmo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra as vítimas menores de quatorze anos.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente as consequências do crime.

No tocante às consequências do crime o juízo valorou negativamente, pois há prova nos autos que o crime desencadeou na vítima traumas, como medo recorrente, medo de qualquer outro homem que esteja na rua, limitando sua vida familiar e social, de uma criança ainda em formação biopsicossocial.

Considerando que o crime de estupro de vulnerável é apenado com reclusão de
08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta as consequências do crime em seu desfavor, uma vez que era companheiro da mãe da vítima, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (10 anos e 04 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 29 de março de 2022.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora